Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS DO § 6o DO ARTIGO 17 DA LEI No 8.429/1992. REJEIÇÃO LIMINAR DA AÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. A Lei de Improbidade Administrativa autoriza expressamente a rejeição liminar da ação, com a finalidade de impedir o prosseguimento de ações temerárias, desarrazoadas ou infundadas.

2. De acordo com o § 6o do artigo 17 da Lei no 8.429/1992, “A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil”.

3. Evidenciado que, na inicial da demanda, a narrativa fática apesentada não individualiza, com clareza, as condutas apontadas como caracterizadoras de improbidade administrativa, mostra-se correta a rejeição da ação, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 17, § 8o, da Lei de Improbidade Administrativa.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.